Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747882-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Tendo a parte efetuado o pagamento do preparo antes da análise do pedido de gratuidade, não se aplica ao caso o art. 1.007, § 4o, do CPC, até porque não houve intimação da apelante para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Portanto, nada há a prover quanto à petição de ID no 73175933. Aguarde-se o julgamento do apelo. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator